Tribunal: TJDFT
Processo: 0744414-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO. ORDEM CRONOLÓGICA. ADEQUADAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. EXERCÍCIOS FINDOS. FONTES DE RECURSOS DIVERSAS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato que supostamente teria preterido a ordem cronológica de pagamento de pensão por morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em avaliar se a impetrante possui direito à gratuidade de justiça e se houve preterição na ordem de pagamento de pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há concessão dos benefícios da gratuidade de justiça diante da demonstração de hipossuficiência, inclusive com a juntada da declaração de hipossuficiência.
4. Sem a demonstração de que a impetrante foi preterida quanto à ordem cronológica de pagamento dos exercícios findos, que possui fontes de recursos e classificação por unidade de pagamento diferentes e afastadas do orçamento anual convencional, não se concede a ordem, ainda que o DF tenha reconhecido o direito da impetrante, máxime se a impetrante informa que o pagamento não ocorreu no ano de 2019, e a negativa, como novo (e último) cálculo feito pelo DF, ocorreu no ano de 2022, de modo que não se trata sequer do ano corrente.
5. O orçamento público segue o princípio da anualidade, e as dívidas reconhecidas de modo voluntário pelo Distrito Federal que passam de um ano para outro são incluídas sob a rubrica de "restos a pagar" ou "exercícios anteriores", possuindo fontes de recursos diferentes.
6. A impetrante não demonstrou que ocorreu a preterição do débito em relação à ordem cronológica de pagamento dos exercícios findos, não havendo direito líquido e certo.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Mandado de segurança admitido e ordem denegada. Deferida a gratuidade de justiça à impetrante.
Tese de julgamento: “1. A ordem cronológica de pagamento de restos a pagar deve observar a dotação orçamentária e financeira do exercício em curso, não havendo direito líquido e certo em caso de ausência de prova de preterição.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o; Lei no 4.320/1964, artigo 37.
Jurisprudências relevantes citados: TJDFT, Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Rel. Des. HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, j. 30/03/2016, j. 08/04/2016; TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 22/6/2022; TJDFT, Acórdão 1058005, 0710612-91.2017.8.07.0000, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Rel. Designado(a). Des. ANGELO PASSARELI, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 05/11/2017, p. 20/11/2017; TJDFT, Acórdão 1396284, 0722136-46.2021.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 07/02/2022, p. 10/02/2022.